Tribunal: TJSP
Processo: 2148478-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2148478-52.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante FABIANA CRISTINA TOLEDO, é embargado
CONDOMINIO CONJUNTO ZOGBI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.892
Embargos de declaração no 2148478-52.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 3a Vara Central Cível
Embargante: Fabiana Cristina Toledo
Embargado: Condomínio Conjunto Zogbi
a
EMENTA:
Embargos declaratórios

Alegações
relacionadas
à
existência
de
contradição

Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei
Singelo inconformismo com o resultado do julgamento
Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 53/58 que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora
embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e
acolhido à argumentação de que o julgado foi contraditório, na
medida em que restou comprovado que o imóvel em questão é
bem de família e, por ser beneficiária da justiça gratuita, a
cobrança dos honorários advocatícios merece ser suspensa, nos
termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
A
via
aclaratória
visa,
ainda,
ao
prequestionamento da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Manifestação da parte contrária às fls. 16/17,
pugnando pela aplicabilidade da sanção prevista no art. 1.026, §
2o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
não
guardam
consistência jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas
hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a
correção de eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua
modificação pelo inconformismo com o resultado, o que não é
possível sob a perspectiva do diploma legal acima citado.
O V. Acórdão se manteve claro quando
fundamentou que o débito exequendo é formado pelas cotas de
condomínio vencidas e não pagas, conforme planilha atualizada
de fls. 169/178 da execução, com cobrança de honorários
advocatícios apenas sobre o débito vencido ao tempo do
ajuizamento da execução, fevereiro de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Portanto, como a gratuidade judiciária somente
produz efeitos ex nunc, inexiste irregularidade no débito
exequendo.
Restou consignado, ainda, que após tentativa
infrutífera de penhora on line foi deferida a penhora dos direitos
da executada, ora embargante, sobre o imóvel gerador do débito.
Esta, por sua vez, não comprovou que este é o
único de sua propriedade, o que poderia ser feito mediante a
apresentação de sua declaração de imposto de renda e de
certidões extraídas de Cartórios de Registro de Imóveis.
Ressalte-se, nesta oportunidade, que mesmo que
assim o fosse, trata-se de dívida decorrente de despesas
condominiais, ou seja, de dívida propter rem de responsabilidade
pelo pagamento da executada, razão pela qual “a obrigação, em
tal hipótese, surge da própria coisa, ou seja, do imóvel, de
modo que pode o bem ser chamado a responder pelas dívidas
que sobre ele recaiam” (STJ, REsp no 99.685/RS, Quarta
Turma, Relator: Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em
30.04.98, DJ de 26.08.98, v. u., pág. 6 do acórdão)
Ainda: “APELAÇÃO. Despesas Condominiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Recurso
interposto pela embargante. Pretensão de levantamento da
penhora realizada em imóvel que lhe pertencente juntamente
com o seu cônjuge. A penhora foi realizada em fase de
cumprimento de sentença de ação de cobrança de débitos
condominiais ajuizada em face apenas do cônjuge da apelante.
Alegação
de
impenhorabilidade
do
bem
de
família.
Descabimento. Bem de família que não é protegido pela
impenhorabilidade
no
caso
de
cobrança
de
dívidas
condominiais (art. 3o, inc. IV, da Lei n. 8.009/90). Alegação de
ausência de citação da apelante na ação principal.
Irrelevância, pois, por se tratar de obrigação propter rem, há
solidariedade passiva que possibilita a cobrança da dívida de
qualquer dos proprietários, de modo que o litisconsórcio é
apenas facultativo e a penhora deve recair sobre o imóvel como
um todo. Sentença mantida. Apelo improvido” (Apelação no
0014618-72.2013.8.26.0008, 29a Câmara de Direito Privado,
Relator: Desembargador Carlos Dias Motta, j. em 17.02.17,
v. u.).
Logo,
as
considerações
deste
Relator
se
apresentaram mais do que suficientes para esclarecer os motivos
que ensejaram no resultado da irresignação recursal, mesmo que
tenha sido contrário aos interesses da embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
No inconformismo ora manifestado, percebe-se
revestimento de nítido caráter infringente ao julgado e como tal
não comporta apreciação via embargos de declaração: “Os
embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do
parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015 [parágrafo 1o: Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão” (EDcl no MS no 21.315/DF, 1a.
Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Os embargos declaratórios não podem ser usados
unicamente como meio de prequestionamento de questão federal
ou constitucional, a fim de viabilizar o recebimento de recurso
especial ou extraordinário.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I -
Incabíveis os embargos de declaração se inexistem omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. II - O
Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os
artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria
questionada sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional. III - Embargos de declaração
rejeitados.” (EDcl no RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Por derradeiro, anote-se que, por ora, não restou
caracterizada a prática de litigância de má-fé por parte da
embargante, mas nova oposição de embargos será tida como de
caráter protelatório, ao que serão aplicadas as penalidades
cabíveis.
Face ao exposto, rejeito os embargos de
declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica